Tribunal: STF
Processo: RE 99435
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-ICM. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INTRIBUTABILIDADE. SÚMULA 239. -A
DECLARAÇÃO DE INTRIBUTABILIDADE, NO PERTINENTE A RELAÇÕES JURIDICAS
ORIGINADAS DE FATOS GERADORES QUE SE SUCEDEM NO TEMPO, NÃO PODE TER
O CARÁTER DE IMUTABILIDADE E DE NORMATIVIDADE A ABRANGER EVENTOS
FUTUROS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.